Tribunal: TJMT
Processo: 1038433-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1038433-23.2018.8.11.0041
Vistos etc.
AGEMED Saúde S.A. formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do Apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Capital, que determinou o custeio do tratamento/internação de Rodrigo de Jesus Oliveira no Hospital Santa Rosa, bem como o pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa injustificada da cobertura do plano de saúde.
Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, a Apelante trouxe balancete contábil do período de Dezembro/2019, bem como o relatório de SPED – Sistema de Público de Escrituração Digital Contábil referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Como é cediço, o art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual.
Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2.o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
Na hipótese dos autos, a Apelante, associação responsável por gerenciar plano de saúde de milhares de pessoas, aduz que não reúne condições financeiras para pagar o valor do preparo, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Como prova dessa assertiva, juntou balancete contábil do período de Dezembro/2019, o qual é inconclusivo no que tange à incapacidade financeira, já que traz meros registros de custos, despesas e receitas no mês em referência (dez/19), não se revelando claro o suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência.
Além disso, a Apelante juntou a cópia do relatório de SPED – Sistema de Público de Escrituração Digital Contábil referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018 que, igualmente, não tem o condão de comprovar a propalada carência de recursos.
Com efeito, o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi criado pelo governo federal para o recebimento de informações fiscais e contábeis das empresas. Trata-se de plataforma virtual para o envio das obrigações acessórias para o controle fiscal, sendo composto por projetos distintos, tais como: Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil), Escrituração Fiscal Digital (SPED Fiscal) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
De acordo com o site da Receita Federal, o SPED foi instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e dentre outras coisas, tem o escopo de modernizar as transmissões realizadas pelos contribuintes às administrações tributárias, não se mostrando documento facilmente compreensível para o fim de concessão da justiça gratuita.
De mais a mais, a Apelante não juntou a declaração do imposto de renda no exercício de 2019, o que afasta a plausibilidade do pretendido benefício.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora